Tribunal: TJBA
Processo: 8015513-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015513-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA ORNELIA DA SILVEIRA MARQUES

Advogado(s)
:
CECILIA LEMOS MACHADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA COLETIVA COM CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ente público contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Coletiva nº 0102836-92.2007.8.05.0001. O embargante alegou existência de vícios no acórdão, com o intuito de rediscutir o entendimento firmado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, apto a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, demonstrando com precisão os motivos que conduziram à conclusão adotada, especialmente quanto à desnecessidade de liquidação prévia da sentença coletiva para o cumprimento da obrigação de fazer.

A alegação de que o título executivo carece de liquidação revela-se manifestamente improcedente, tendo em vista que a sentença coletiva fornece fórmula executiva clara e o ente público detém todas as informações funcionais necessárias ao cumprimento da obrigação.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, tampouco à rediscussão de argumentos já enfrentados e rejeitados pela decisão embargada, quando ausente qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, não havendo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados, sendo incabível seu uso com finalidade meramente infringente (STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP e EDcl na Rcl 34817/SP).

Ainda que os aclaratórios sejam rejeitados, o art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto dos temas suscitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de vício na decisão, o que não ocorreu no caso em apreço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A inexistência de vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão inviabiliza a oposição de embargos de declaração.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já decidida, salvo quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC não depende da admissão ou acolhimento dos embargos, mas da constatação de vício pela instância superior.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.12.2019; STJ, EDcl na Rcl 34817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 04.06.2019; STJ, AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 09.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8015513-80.2025.8.05.0000
,
em que figura como Embargante
ESTADO DA BAHIA

e, como Embargada,

MARIA ORNELIA DA SILVEIRA MARQUES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em REJEITAR
AMBOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)